Tribunal: STF
Processo: Rcl 2391
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-09-09
Data de publicação: 2003-09-09

Ementa:
EMENTA: RECLAMAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR. CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE
   DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM HABEAS CORPUS.
   INOCORRÊNCIA. TÍTULO PRISIONAL DIVERSO DO ANALISADO NO ACÓRDÃO
   PARADIGMA. EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTOS DIVERSOS DOS QUE SUSTENTARAM
   A PRISÃO PREVENTIVA RELAXADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MEDIDA
   LIMINAR INDEFERIDA.
1. Não há descumprimento de decisão do
   Supremo Tribunal Federal quando a determinação nela contida venha
   a perder objeto, por alteração das circunstâncias
   fático-jurídicas que a determinaram.
2. A superveniência de
   sentença condenatória afasta qualquer discussão em torno da
   prisão preventiva anteriormente decretada. Precedentes.
3. A
   existência de novos fundamentos para a segregação cautelar do
   reclamante, que não haviam sido objeto de consideração no acórdão
   invocado como paradigma, obsta à concessão da tutela de urgência,
   na estreita via da Reclamação.
4. Inviabilidade da análise,
   nestes autos, dos fundamentos deduzidos na sentença para manter a
   prisão processual do reclamante, sob pena de supressão de
   instância.
5. Medida liminar indeferida.